Tribunal: STF
Processo: HC 180421
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 520.552/SP), assim ementado (eDOC 5, p. 43):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. NÃO CONSTATADO. DENÚNCIA APTA A DAR INÍCIO À PERSECUÇÃO PENAL. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. ‘Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial/procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional’. Por isso, será cabível somente ‘quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.’ (RHC 110.327/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019).
    2. Nos termos do acórdão impugnado, o Ministério Público estadual narrou todas as circunstâncias do suposto delito, além disso, embasou a denúncia em prévia investigação que apontou elementos contundentes do delito de estelionato. Assim, não há como, na via mandamental do habeas corpus, contrariar as premissas firmadas pelas instâncias ordinárias a fim de acolher a tese defensiva pela insuficiência dos indícios colhidos.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi indiciado como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, tendo o Promotor de Justiça requerido o arquivamento do inquérito policial, por vislumbrar que os fatos não haviam ultrapassado a órbita civil; b) o magistrado, no entanto, determinou a remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça, o qual designou outro órgão do Ministério Público para atuar na causa; c) a denúncia ofertada está desconectada com o conjunto probatório e desatende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, revelando-se inepta; d) o inquérito policial está instruído com o Termo de Quitação Mútua, tendo sido o automóvel restituído à suposta vítima, que não suportou qualquer prejuízo, faltando justa causa para a instauração da ação penal, uma vez que se trata tão somente de um malsucedido contrato de consignação de veículo.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a inépcia da denúncia e o consequente trancamento da ação penal.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Verifico que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente. 
    Em regra, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 
    Isso porque “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Conforme relatado, o impetrante pugna pelo trancamento da ação penal ao argumento de que a denúncia seria inepta por não expor adequadamente o fato criminoso, pela atipicidade da conduta, pela ausência de prejuízo suportado pela vítima e por não ser possível aferir desde logo a presença de dolo na conduta supostamente praticada pelo paciente. Contudo, não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como é cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis que a peça acusatória, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, indique, de forma nítida e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    “A denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto” (Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.08.2014). 
    “A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.09.2009, grifei). 
    Tal exigência tem como supedâneo o balizamento da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória. Sendo assim, não se cogita de condenações que surpreendam os sujeitos processuais. 
    Os requisitos da peça acusatória ainda visam a garantir o amplo exercício da defesa. Isso porque, à obviedade, não há como o denunciado se insurgir, com paridade de armas, contra o que não conhece. Nessa perspectiva, chancelar a materialização da atividade acusatória por meio do recebimento de denúncia absolutamente genérica, significa, desavisadamente ou não, anuir com uma atmosfera processual compatível com processos kafkianos que, inevitavelmente, escapam do devido processo legal. 
    Não bastasse, a exigência de que a denúncia preencha certos requisitos também tem como norte impedir que a peça exordial seja fruto da vontade caprichosa ou arbitrária de seu subscritor. De tal modo, incumbe ao agente ministerial demonstrar a mínima viabilidade da deflagração da ação penal. 
    Logo se nota, portanto, a relevância dos requisitos da denúncia, os quais devem ser lidos a partir da limitação do poder-dever de acusar e, de acordo com a ambiência da vedação do arbítrio estatal em que estão inseridos, sempre com a observância do devido processo legal. Esse é o pano de fundo que justifica, legitimamente, a limitação do agir ministerial. 
    Ao meu sentir, contudo, não há abuso de acusação na denúncia que, à vista dos elementos probatórios dos autos, descreve, de forma satisfatória, os fatos e a conduta imputada ao paciente.
    3. No presente caso, extrai-se da denúncia (eDOC 3, pp. 40-41):
    "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 10 e outubro de 2017, no Condomínio Parque de Farias, nesta Capital, RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS, qualificado às fls. 04, obteve para si, indevida vantagem no ‘quantum’ de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), em prejuízo de José Conrado Veiga Neto, mediante meio fraudulento.
    Segundo apurado, no início do mês de outubro, José procurou seu vizinho RAFAEL, para que comercializasse seu veículo VW/Golf, ano 2014, modelo 2015, de cor branca e placas FRV 2434/SP em sua loja RF Cars Comércio de Veículos Ltda., mediante consignação.
    Ocorre que, em 21 de outubro de 2017, subitamente, RAFAEL mudou-se do condomínio, tendo encerrado suas contas nas redes sociais, tendo, também, deixado de atender às ligações do proprietário em comento, tendo José noticiado o presente.
    Em 08 de novembro de 2017, José acionou o rastreador de seu veículo, descobrindo que estaria estacionado na Rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo, defronte ao nº 142, Rio Pequeno, nesta Capital.
    Estado no local, José constatou que RAFAEL teria vendido o veículo para Alexsandro da Silva em 10 de outubro de 2017, pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), tendo auferido, portanto, indevida vantagem, mediante meio fraudulento (fls. 11).
    Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, RAFAEL PIRES MENDES DE FARIAS como incurso nas penas do artigo 171 ‘caput’ do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta, se lhe instaure o competente processo penal, tomando-se as declarações da vítima, em tudo se prosseguindo, observando-se o rito ORDINÁRIO.”
    Nessa linha, depreende-se que a denúncia, além de individualizar a conduta do acusado, demonstra com precisão os fatos a ele atribuídos, apontando de forma inequívoca a convicção do Ministério Público quanto à autoria e à materialidade do delito. 
    Não há dúvidas de qual fato é imputado ao acusado, bem como as fontes da convicção do titular da ação penal. Eventual acerto ou desacerto dessa compreensão insere-se no campo do mérito da pretensão acusatória, não refletindo, por si só, causa de inépcia da denúncia. 
    Logo, cabe às instâncias próprias, à luz das provas a serem produzidas, o juízo de procedência ou improcedência da imputação veiculada, sendo que, no caso concreto, a denúncia, por preencher os requisitos do art. 41 do CPP, permite a compreensão do fato imputado e o exercício da ampla defesa. 
    Assim, verificada a regularidade da denúncia vergastada, a confirmação da tese acusatória constitui tema de mérito, alheio à impetração, a ser solucionado pelas instâncias ordinárias, soberanas quanto ao juízo fático. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente